Tribunal: TJES
Processo: 0000005-16.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000005-16.2018.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIELI PAULO DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-16.2018.8.08.0059

APELANTE: FRANCIELI PAULO DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
T
RÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
IM
POSSIBILIDADE.
RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. Não é possível acolher a tese absolutória, se as provas dos autos, notadamente as declarações firmes e harmônicas dos policiais responsáveis pela ocorrência, evidenciam que as drogas apreendidas pertenciam à apelante. Por outro lado, a versão defensiva é contraditória e pouco crível, sendo incapaz de induzir dúvida.

2. Demonstrada a dedicação da apelante a atividades criminosas, inviável a concessão do tráfico privilegiado.

2.1. As circunstâncias do delito são reveladoras da dedicação da apelante a atividades criminosas, pois residia em casa onde havia rádio comunicadores e armas de fogo. Além disso, é possível observar uma foto da apelante ostentando uma arma de fogo, em típico comportamento de pessoas com profundo envolvimento no tráfico de drogas.

3.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000005-16.2018.8.08.0059

APELANTE: FRANCIELI PAULO DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIELI PAULO DE AMORIM

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão (
link
no Id. 4214939, vol. 2, pp. 57/61), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (c
inco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e
5
83
(q
uinhentos
e oitenta e três
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2017, policiais militares realizavam buscas no Bairro Orly Ramos, na Cidade de Fundão, a fim de localizar os autores do homicídio que vitimou Everson Gomes da Silva, vulgo “Playboy”, e Igor Leal de Souza, este último
alvo de disparos de arma de fogo.

Durante as buscas, os policiais receberam informações de que um dos possíveis autores do crime havia acabado de se esconder, às pressas, dentro de uma residência utilizada como ponto de apoio às atividades do tráfico de drogas.

Diante da existência de justa causa do estado flagrancial, os policiais atuantes no caso promoveram incursão no imóvel, verificando a presença da apelante, além do adolescente Matheus, identificado como autor dos disparos de arma de fogo.

Em revista pessoal, constatou-se que a apelante trazia consigo, em sua cintura, 20 (vinte) pedras de “crack” e R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) em dinheiro, que era produto do comércio de drogas. No interior do imóvel ainda foram encontrados mais 112 (cento e doze) pedras de “crack” e 02 (dois) papelotes de cocaína. Também foram apreendidos R$ 1.000,00 (mil reais), produto da venda de substâncias entorpecentes, aparelho celular, três rádios comunicadores, 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, número de série KMI 14315, com carregador e 02 (duas) munições intactas, 01 (um) revólver Taurus, calibre. .38, com numeração raspada e 01 (uma) munição intacta.

Ocorre que na denúncia registrou-se que, em relação às armas de fogo, munições e acessórios, não foi possível vincular a posse dos artefatos à conduta da apelante, tudo indicando que se tratava de ação isolada por parte do adolescente.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (link no Id. 4214939, vol.01, pp. 07-16), pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 4214939, vol. 2, pp. 33-34), no qual foi constatada a presença de 132 (cento e trinta e duas) pedras de “crack”, com peso total de 35,8g (trinta e cinco vírgula oito gramas) e duas porções de cocaína, com massa total de 3,6g (três vírgula seis gramas).

O pleito absolutório se baseia na alegação de insuficiência de provas de
autoria
, no entanto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

A apelante, ouvida perante o Delegado de Polícia (
link
no Id. 4214939, pp. 25-27), informou que namorava o adolescente Matheus e estava residindo no local da apreensão há 1 (um) mês. Questionada a respeito da propriedade das substâncias entorpecentes, relatou que três pessoas (“DG”, “Tiririca” e “Coroa”) haviam passado em sua residência e deixado as substâncias entorpecentes e armas de fogo para incriminá-la, assim como seu namorado, o adolescente Matheus. Justificou que colocou parte da droga em sua cintura porque os três agentes haviam “escondido mal” a droga e ficou com medo da polícia localizá-las.

Por outro lado, em juízo (Id. 4214939, vol.2, pp. 23-24), apresentou versão diversa, alegando desconhecer as pessoas de “DG”, “Tiririca” e “Coroa” e afirmou que fora o próprio adolescente quem colocou as drogas na cintura da apelante, assim que percebeu a entrada dos policiais na residência.

Os policias militares que participaram da apreensão foram uníssonos em afirmar que a apelante fora encontrada no interior da residência, dentro da qual havia diversas substâncias entorpecentes, além de armas de fogo e rádios comunicadores, denotando que o local era uma base de apoio ao tráfico local.

Assim, constata-se que as versões apresentadas pela apelante são contraditórias e pouco críveis, porquanto inicialmente afirmou que as drogas foram deixadas por terceiros que pretendiam incriminá-la e, após, em juízo, relatou que as drogas foram colocadas na sua cintura pelo próprio adolescente.

Portanto, não tenho dúvidas em manter a percepção probatória obtida pelo Juízo de origem, no sentido de que a apelante tinha em depósito na residência na qual coabitava com o adolescente, bem como trazia consigo as drogas apreendidas, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Prosseguindo, a apelante postula o reconhecimento do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

As circunstâncias do delito são reveladoras da dedicação da apelante a atividades criminosas, pois residia em casa onde havia rádio comunicadores e armas de fogo. Além disso, é possível observar uma foto da apelante (
link
no Id. 4214939, vol. 1, p. 61), ostentando uma arma de fogo. Sobre tal circunstância, cito a percuciente análise realizada pelo magistrado
a quo: “Atuando em conjunto com o adolescente, seu companheiro, fazia do local do alvo, ponto de venda de drogas e, inclusive, como muitos que atuam no tráfico de drogas “ostentava” a sua condição, conforme se depreende da fotografia de fl. 31. Portanto, a ré sabia, fazia parte, atuava francamente e em associação com Matheus, no tráfico de drogas local.”

Diante dessas considerações, por constatar a dedicação da apelante a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que concerne à dosimetria da pena, a apelante requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação das atenuantes na fração máxima.

No entanto, observa-se que a pena fora exasperada em 1 (um) ano acima do mínimo legal e, na segunda fase, após incidência das atenuantes da menoridade e confissão parcial, fora devolvida ao mínimo legal.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que a apelante praticou o crime na companhia de um adolescente cuja menoridade fora devidamente comprovada nos autos (
link
no Id 4214939, vol. 1, pp. 31-35).

Por fim, a apelante requereu a manutenção de sua prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de 04 (quatro) anos de idade. Todavia, em análise da sentença, observa-se a concessão do direito da apelante recorrer em liberdade, tendo em vista que assim permaneceu durante todo o processo, motivo pelo qual o pleito da defesa revela-se mais prejudicial à apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)